Tribunal: TJPA
Processo: 0801697-32.2018.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-10-13

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801697-32.2018.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: YRUAMA VEICULOS LTDA, HAMILTON FRANCISCO DA SILVA, 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 04/07/2022